Tribunal: TJDFT
Processo: 0714938-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714938-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILZA ALVES DOS SANTOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e NILZA SOARES DOS SANTOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003401-98.2011.8.07.0018, entendeu por preclusa a discussão concernente aos incides de correção e juros de mora aplicáveis ao feito. Em suas razões recursais, alega que foi proposto contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do referido ente – IPREV/DF, demanda de cobrança, cujo pedido foi julgado procedente e, com o trânsito em julgado, iniciou-se a fase de cumprimento de sentença que culminou com a determinação de expedição do competente precatório. Destaca que o Juízo de primeiro grau concluiu que estaria preclusa a discussão quanto ao índice de correção e juros de mora aplicáveis ao caso. Sustenta que tal decisão não de prevalecer. Defende que por ocasião do julgamento do RE 870.947 o Supremo Tribunal Federal entendeu que nas condenações contra a Fazenda Pública deve ser aplicado como índice de correção o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E e não a Taxa Referencial – TR, índice este que foi aplicado ao caso ora em exame. Afirma que a correção monetária é matéria de ordem pública, podendo ser revista pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, inclusive de ofício, portanto, sua discussão não pode ser alcançada pelo instituto da preclusão. Afirma que o valor executado deve ser corrigido pelo IPCA-E por todo o período devido. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, a reforma da decisão ora agravada. Preparo recolhido em ID. 16574617 e ID. 16574617. É o relatório. DECIDO. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...). Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID. 62845895 – autos principais): Em relação aos índices de correção e juros de mora a matéria encontra-se preclusa e os valores já foram objeto de homologação. Quanto à contribuição previdenciária assiste razão à exequente diante da condição de portadora de doença grave. Mesmo destino merece o pedido de aplicação de alíquota de pessoa jurídica ao desconto de IR sobre os honorários advocatícios. Remeta-se os autos à Contadoria para atualização dos valores nos termos desta decisão. Após, retifiquem-se os requisitórios e arquivem-se os autos. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão geral, fixou a tese de que o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, na parte em que disciplina a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, é inconstitucional. Ao declarar a inconstitucionalidade do disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o acórdão do RE 870.947/SE assentou que se deve utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E como índice de correção monetária. Foram opostos Embargos de Declaração no RE 870.947/SE, que foram julgados no dia 03/10/2019 e aos quais se negou provimento, sem modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida que determinou o sobrestamento dos processos que tratam da matéria (Tema 810), conforme consta no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, em março do ano de 2018, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia nos 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, também discutiu a aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Diante do que decidiram o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, o índice de correção monetária adotado deve ser o IPCA-E, considerado o mais adequado para recompor a perda de poder de compra. Os juízes e os tribunais devem observar o julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e recursos especiais repetitivos, tanto nos processos futuros quanto nos pendentes (art. 927, do Código de Processo Civil), não sendo razoável seguir orientação distinta às teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Ademais, convém destacar que a matéria atinente a juros e correção monetária possui natureza de ordem pública e, por isso, pode até mesmo ser analisada de ofício, não se sujeitando a preclusão, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. JUROS MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO. CONSECTÁRIO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. 1. Os juros de mora são consectários legais da condenação principal e possuem natureza eminentemente processual, razão pela qual as alterações do art. 1o-F da Lei 9.494/97, introduzidas pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001 e pela Lei 11.960/09, têm aplicação imediata aos processos em curso, com base no princípio tempus regit actum. (Confira-se: REsp 1205946/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 02/02/2012, representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ). 2. Consoante já decidido por esta Corte, não há falar em reformatio in pejus quando o Tribunal altera tão somente os consectários legais, por integrarem o pedido de forma implícita, justamente por serem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. (A respeito: AgRg no AREsp 324.626/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 28/06/2013). 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no Ag 1074207/RS, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 04/09/2013) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO NO STF. ADI 4.357/DF E ADI 4.425/DF. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. ART. 1°-F DA LEI 9.494/1997. LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR ARRASTAMENTO DECLARADA PELO STF. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DA NATUREZA DA DÍVIDA. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. 1. A partir da declaração de inconstitucionalidade parcial do art.5o da Lei 11.960/2009: a) aplicam-se às dívidas da Fazenda Pública os índices de correção monetária que reflitam a inflação acumulada no período, observada a natureza do débito, afastando-se a incidência dos índices de remuneração básica da caderneta de poupança; b) os juros moratórios corresponderão aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, computados de forma simples, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas. Nesse sentido: REsp 1.270.439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.8.2013. 2. No caso dos autos, como a condenação imposta é de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com respaldo nos juros incidentes sobre a caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009. Por sua vez, a correção monetária deverá ser calculada de acordo com a natureza da obrigação, sendo o INPC para as dívidas previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social (art. 41-A da Lei 8.213/1991) e o IPCA para os demais débitos não tributários. Precedentes: REsp 1.270.439/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 2.8.2013; AgRg no REsp 1.427.958/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2.6.2014; AgRg no REsp 1.425.305/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.5.2014; AgRg no AREsp 231.080/PE, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 3.6.2014; AgRg no REsp 1.324.934/RS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 3.6.2014. 3. A pendência de julgamento no STF de ação em que se discute a constitucionalidade de lei não enseja o sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ, salvo determinação expressa da Suprema Corte. A propósito: AgRg no REsp 1.359.965/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 31.5.2013. 4. Inexiste reformatio in pejus quando o Tribunal altera tão somente os consectários legais, por integrarem o pedido de forma implícita, justamente por serem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício. Precedentes do STJ. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1453557/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 13/10/2014) (destaquei) No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. PAGAMENTO DE QUINTOS A SERVIDOR DISTRITAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO. INEXATIDÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DAS BASES DE CÁLCULO. 1. A regra processual que permite a correção de inexatidões materiais a qualquer tempo, sem implicar ofensa à coisa julgada ou à preclusão, não autoriza a rediscussão acerca dos critérios utilizados na elaboração dos cálculos. Precedentes do TJDFT. 2. Não há que se falar em inexatidão material ou erros de cálculo quando verificado que, por ocasião da expedição do precatório, pretende a parte excluir valores com os quais concordou anteriormente, em sede de execução de sentença, ao argumento de que já foram pagos. 3. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1028859, 20160020461642AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 5/7/2017. Pág.: 274/289) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. OCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. A retificação dos erros de cálculo é uma das situações previstas no diploma processual civil que não estão sujeitas à preclusão, para a qual o juiz poderá atuar até mesmo de ofício. Nesse sentido, verificando-se que os cálculos apresentados não observaram os parâmetros definidos pela sentença exequenda, devem os autos retornar à contadoria para que sejam promovidas as devidas adequações. Há uma única aplicação de sanção para descumprimento de pronunciamento jurisdicional. A multa cominatória tem por finalidade vencer a obstinação da parte demandada em cumprir o provimento judicial, garantindo, assim, a eficácia da decisão proferida, devendo-se observar se o valor e o prazo fixados estão em consonância com o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Se há reiterado descumprimento de decisão judicial, a medida correta é a majoração das astreintes já estabelecidas e não a cominação de nova multa, com a soma das duas penalidades. (Acórdão 1145596, 07185969220188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 30/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. ERRO. SUBSUNÇÃO DOS CÁLCULOS ÀS DETERMINAÇÕES DO JULGADO TRANSITADO EM JULGADO. RETIFICAÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 1. Eventual erro nos cálculos da contadoria a respeito da aplicação de correção monetária traduz simples erro material que pode e deve ser corrigido a qualquer tempo. 2. Erros de cálculos não são superados pela preclusão e, por isso, podem ser sanados a qualquer momento, uma vez que a sentença condenatória é o único paradigma para apuração do quantum debeatur, conforme precedente. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1095757, 20140020031719AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: 404/410) (destaquei) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 5 de junho de 2020 19:17:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador